Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740162-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: MARCIO MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Márcio Moreira, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos n.o 000820-84.2013.8.07.0004 (numeração antiga: 2013.04.1.000842-7). Consta dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama condenou o paciente e o corréu Álvaro José da Costa pela prática dos crimes previstos nos artigos 1o, inciso II, c/c 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/1990, na forma do artigo 71 do Código Penal (por treze vezes), tendo-lhe sido aplicada pena total de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto (ID 31515318). Contra a sentença condenatória, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, no qual pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou ausência de dolo, sustentou a decadência do crédito tributário em relação à conduta praticada em dezembro de 2005, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento do grave dano à coletividade, ocasionando a prescrição da pretensão punitiva, e pugnou pela alteração do regime e pela substituição ou suspensão da pena. Também recorreram o Ministério Público e o corréu Álvaro José da Costa. A Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, negou provimento aos recursos das Defesas e deu provimento ao apelo do Ministério Público para fixar pena pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, para cada um dos réus (ID 83480251 dos autos da ação penal de origem, consultados pelo PJe de 1a Instância). A Defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário e a Defesa do corréu Álvaro interpôs recurso especial, tendo todos sido inadmitidos pela Presidência desta Corte (ID 83480418 e 83480419 da ação penal). Contra tais decisões, os réus interpuseram agravo de instrumento e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 83480439, 83480440 e 83480441 da ação penal). Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se que o eminente Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro conheceu dos agravos de instrumento interpostos pelo paciente e pelo corréu para negar provimento aos recursos especiais em decisão de 30/06/2021 (AREsp n.o 1.827.173). Contra a decisão, a Defesa do paciente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 05/08/2021. A Defesa do paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento em sessão de 05/10/2021. O agravo regimental interposto pela Defesa do corréu Álvaro foi julgado na sessão de 26/10/2021, tendo sido improvido. Pendem de apreciação embargos de declaração opostos pela Defesa do corréu em 03/11/2021. No presente writ, a Defesa sustenta que o habeas corpus visa tutelar direitos e garantias do indivíduo e que, excepcionalmente, é possível flexibilizar a coisa julgada, inclusive por meio de habeas corpus, em caso de flagrante ilegalidade, tendo em vista que o procedimento da revisão criminal é extremamente longo e pode resultar grave prejuízo ao condenado. Aduz que o paciente não cometeu os crimes pelos quais foi condenado, sendo pessoa honesta, de bons antecedentes, primário, com família constituída, trabalho e residência fixa. Tece diversas considerações a fim de demonstrar que o paciente não era responsável pelos crimes tributários relacionados à empresa, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação penal, bem como que que não houve fraude, inserção de elementos falsos ou inexatos na escrituração fiscal e que o crédito tributário tomado em favor da empresa é efetivamente legítimo. Salienta, ainda, a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o andamento da ação penal n.o 000820-84.2013.8.07.0004, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal, em razão da atipicidade da conduta, ou para excluir o paciente do pólo passivo da ação penal. É o relatório. De plano, constata-se que esta Corte não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. De fato, a impetração questiona a própria condenação do paciente pelos crimes tributários, sendo que esta Corte não acolheu as alegações defensivas no julgamento do recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória. Assim, eventual ilegalidade decorrente da condenação do paciente emana desta Segunda Turma Criminal, que manteve a sentença condenatória, de modo que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido: “Habeas corpus. Decisão que não o admite. Competência. Inexistência de ilegalidade. 1 - Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e decidir habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, 'c'). 2 - O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado em que não há manifesta ilegalidade. 3 - Agravo interno não provido.” (Acórdão 1360080, 07218316220218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processamento do "habeas corpus" foi indeferido, em suma, ao argumento de que o "mandamus" foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal, bem como porque, embora os impetrantes tivessem indicado como autoridade coatora o Juiz sentenciante, o ato coator seria o acórdão proferido por esta instância, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença por intempestividade, de maneira que a verdadeira autoridade coatora seria este próprio Tribunal, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do "habeas corpus" impetrado contra tal decisão. 2. Tratando-se de condenação transitada em julgado que a Defesa alega ser contrária à lei, a via cabível para sua pretensão seria a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT; ademais, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: "será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário". 3. Em situações excepcionais, em que se evidencie manifesta ilegalidade ou em se tratando de decisão teratológica, admite-se "habeas corpus" como sucedâneo de revisão criminal, esse, porém, não é o caso dos presentes autos, pois as alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, "caput", do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa, demandando profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do "habeas corpus", em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1352778, 07192411520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que o acórdão desta Segunda Turma Criminal foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental contra a decisão que conheceu do agravo de instrumento para negar provimento ao recurso especial interposto pela Defesa do paciente. Ademais, ainda não houve o trânsito em julgado, porquanto ainda pende de julgamento o agravo em recurso extraordinário interposto. Assim, além de esta Corte não ser competente para processar e julgar habeas corpus contra seu próprio julgado e, muito menos, contra acórdão de Tribunal Superior, há de se destacar, ainda, que, no momento, os autos da ação penal se encontram em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não podendo o habeas corpus ser utilizado para desvirtuar a lógica do sistema recursal previsto na legislação processual penal e na Constituição Federal. Dessa forma, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de a suposta coação advir de acórdão desta Segunda Turma Criminal desta Corte e, no momento, de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador